Tribunal: TJSP
Processo: 2057694-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2057694-92.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2057694-92.2020.8.26.0000/50001 -
São Paulo
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 17902ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se
configuram como instrumento adequado à rediscussão do
mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão,
a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil – Embargos de
declaração REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU do
exercício de 2018 Alegação de ilegitimidade passiva por
ser o executado credor fiduciário
Descabimento

Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem
Lei 9.514/97 Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN
A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se
sobrepor ao CTN Lei que regula alienação fiduciária e
não pode se sobrepor às leis tributárias Legitimidade do
banco credor porque é proprietário
RECURSO
DESPROVIDO.
.
Recorre a embargante alegando omissão, porque o acórdão
deixou de sopesar inúmeros aspectos fulcrais que diagnosticaram a ausência dos
elementos constitutivos da propriedade plena e ausência de animus domini na posse
indireta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se
omissa a decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub
judice, é rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova
discussão sobre matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas as ditas
omissões, de maneira que descabido o presente recurso. A decisão atacada abordou a
questão da propriedade, fundamentada no direito tributário e no direito civil, como
consta do acórdão.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
MÔNICA SERRANO
Relatora